Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente comprovação de que os valores penhorados em conta corrente são de natureza salarial, a teor do artigo 833, IV, do CPC, possível a penhora de numerário a fim de saldar dívida contraída voluntariamente pela executada.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça-STJ encaminha orientação no sentido de relativa flexibilização da norma do artigo 833, IV, do CPC, diante das circunstâncias do caso concreto, como a ausência de prejuízo para a sobrevivência do devedor e de sua família.
3. No caso em análise, foi realizada penhora de cerca de R$ 1000,00 (mil reais) na conta corrente da executada. No entanto, não restou comprovado que o montante penhorado se cuida de verba salarial ou que o dinheiro foi transferido por terceiro para o sustento da recorrente.
4. Ademais, a conta salário da executada está em outra instituição financeira, não sendo possível estender a proteção para diversas contas de titularidade da executada sem burla à execução.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.